Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711114-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARA NICIA SA BUENO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mara Nicia Sá Bueno contra a r. decisão Id. 24904057, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n. 0708275-87.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “A parte embargante requer o benefício da gratuidade de Justiça, juntando documentos no ID retro. A matéria é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça, portanto, funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Desse modo, necessária a comprovação da situação de miserabilidade econômica, sendo que tal exegese emana da própria Constituição Federal que autoriza o magistrado a indeferir o pedido de gratuidade de justiça, caso existam fundadas razões para negar o benefício. Nesse sentido, dispõe o art. 99, §2o, do CPC: "§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.". Confira-se, a propósito, a jurisprudência do C. STJ: “PLANO DE SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. PLANO DE SAÚDE STANDARD (PLANO-REFERÊNCIA). IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÃO DO ATENDIMENTO A UM ÚNICO HOSPITAL OU CLÍNICA. POSSIBILIDADE. 1. O "STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.'(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)" (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018). (...) (AgInt no AREsp 1596535/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020, Grifos nossos) Na hipótese dos autos, da análise do comprovante de rendimentos trazido pela parte autora (ID 86223556), verifica-se a inexistência da situação de miserabilidade financeira que a impeça de arcar com as custas processuais, que são módicas. Ademais, a existência de operação de crédito voluntária, como empréstimo consignado, é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada. Assim, o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à parte embargante, pelo que determino o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de rejeição liminar. Int. DOCUMENTO DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE.” Sustenta a Agravante (Id. 24904050), em síntese, que a concessão da gratuidade de justiça exige simples declaração de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Aduz que o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, inclui, dentre os direitos e garantias fundamentais do cidadão, a assistência jurídica integral e gratuita do Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Pontua que os benefícios da gratuidade de justiça não devem ser limitados aos miseráveis, mas sim àqueles que não possam arcar com os custos de uma demanda, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, o que se verifica no presente caso. Afirma que percebe a renda líquida mensal de R$ 2.901,48 como auxiliar de enfermagem aposentada, e custeia moradia, tratamento de saúde, medicamentos, exames etc. Requer o efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, porquanto o presente Agravo de Instrumento tem por objeto a concessão do benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende a Agravante obter o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie analisada, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. Ocorre que os documentos que instruem os autos comprovam a incapacidade financeira de a Agravante arcar com as despesas do processo. Do acervo fático-probatório dos autos, afere-se que a Agravante percebe rendimentos mensais brutos no importe de R$ 5.290,75 (cinco mil, duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos) e líquidos de apenas R$ 2.901,48 (dois mil, novecentos e um reais e quarenta e oito centavos), conforme se depreende do contracheque Id. 24904053. Acrescente-se que a existência de empréstimos bancários corroboram a alegada hipossuficiência financeira. Ademais, a situação de hipossuficiência não foi ilidida por outros elementos dos autos. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para conceder justiça gratuita à Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar os Agravados para contrarrazões, pois ainda não integram a relação jurídico processual de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora